Tribunal: STF
Processo: RE 346983
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: TRIBUTO. Contribuição para o PIS. Medida Provisória nº 
   517/94. Fundo Social de Emergência. Matéria estranha à MP. 
   Receita bruta. Conceito Inalterado. Constitucionalidade 
   reconhecida. Recurso provido. A Medida Provisória nº 517/94 não 
   dispõe sobre Fundo Social de Emergência, mas sobre exclusões e 
   deduções na base de cálculo do PIS.